Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-36.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004490-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), BENEFICIADORA DE ALGODAO COTTON 163 S/A - CNPJ: 31.617.787/0001-69 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR - CPF: 013.898.418-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO
NON

REFORMATIO IN PEJUS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. [...] (STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)”

Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que,
in casu
, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

No caso, os honorários foram fixados de modo equitativo, nos termos do art. 85, §8º do CPC, devendo ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Impugnação ao Crédito n.º 1006418-33.2020.8.11.0040, julgou improcedente a impugnação e condenou os impugnantes, ora agravantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º e 8º do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que no caso, não cabe a fixação de honorários, ante a ausência de litigiosidade, pois a impugnada concordou com a impugnação, sendo necessário o afastamento da condenação.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta. Subsidiariamente, pede a minoração da verba honorária para o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 85532966.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de Id. n.º 82740512).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Desde já adianto que o recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, trata-se na origem de Ação de Impugnação ao Crédito interposta pelos recorrentes, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, condenando-os ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrente aduz não ser cabível a fixação de sucumbência no caso e pede o afastamento da condenação. Subsidiariamente, pede a minoração do quantum fixado para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais.

Pois bem.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda ou administrador judicial e o numerário apontado pela credora como sendo seu real crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Quanto ao valor a ser fixado, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que,
in casu
, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

Sobre o tema, colaciono aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.”
(TJ-MT 10207173820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ao proferir a sentença o Juízo
a quo
exarou:

“Cuida-se de impugnação apresentada pelo Grupo Dal Molin (em recuperação judicial) objetivando a retificação do crédito listado pela Administradora Judicial (art. 7º, §2º da LRF) em favor da Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A,
requerendo que passe a constar a importância de R$ 1.661.076,94 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

[...]

Isto posto, julgo totalmente improcedente a impugnação apresentada por Angelo Virginio Dal Molin e outros, todos integrantes do Grupo Dal Molin,
para o fim de manter a quantia de R$1.016.249,42 (um milhão, dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)
na Classe III – Quirografária, em favor da Beneficiadora de Algodão Cotton 163, conforme relação da Administradora Judicial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 15, II da LRF.” -
Id. n.º 43120897 autos de origem.

Portanto, o valor apresentado na impugnação era de
R$1.661.076,94 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
, e o valor mantido pelo Juízo foi de R$1.016.249,42 (um milhão, dezesseis mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), o que corresponde a um proveito econômico pretendido na ordem de R$644.827,52 (seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

No caso, os honorários foram fixados de modo equitativo, nos termos do art. 85, §8º do CPC, na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021